Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. APARENTE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO PELO AGRAVADO EM PROCESSO ANTERIOR, PENDENTE DE JULGAMENTO. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO NOVO PROCESSO, SEM APRECIAR ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Na hipótese dos autos, verifico que a decisão concessiva da antecipação de tutela deve ser cassada, pois há aparente litispendência entre a ação originária e outro processo anterior manejado pelo recorrente, onde foi indeferida pretensão liminar idêntica à concedida no ato resistido.
3. Nos termos do art. 321, §1o a §2o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir.
4. In casu, o que se apura dos autos é que, diante do indeferimento da tutela de urgência vindicada na primeira ação movida pelo recorrido, este, ao invés de se valer de via recursal adequada naquele processo, ajuizou nova ação repetindo o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, o que, nessa análise preliminar, enseja a constatação de litispendência que obsta o prosseguimento da ação originária e impede a concessão de antecipação de tutela já indeferida em processo pendente, impondo-se, assim, a cassação da decisão agravada.
5. Agravo de instrumento provido.